Tribunal: CARF
Processo: 10380.722058/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722058/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.135 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de dezembro de 2023
Recorrente
COIGRA CONSTRUTORA E IMOBILIARIA GENTIL ROCHA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 09-66.969 - 2a Turma da
DRJ/JFA, Sessão de 26 de junho de 2018, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o presente processo da DCOMPs eletrônicas, transmitidas com objetivo de
declarar a compensação dos débitos nelas apontados, com crédito original proveniente
de crédito habilitado no processo no 10380.100040/2009-23, no valor de R$ 104.478,43.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722058/2011-03
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.135 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722058/2011-03

A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório, no
qual foi reconhecido parcialmente o direito creditório, no valor original de R$
66.288,13, gerando o seguinte resultado já com base no valor do crédito atualizado até
abril/2009:

A informação Fiscal que embasou o despacho decisório traz que:
2. A r. Decisão Judicial reconheceu a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei
no 9.718/98, que definiu a base de cálculo do PIS.
3. Desse modo, a definição da base de cálculo do PIS passou a ser regida pela LC no
07/70. A partir de 12/2002, entrou em vigor a Lei no 10.637 de 30/12/2002 art.8o, não se
aplicando mais o dispositivo julgado inconstitucional, § 1o do artigo 3o da Lei no
9.718/98. Assim, na presente situação, considerar-se-á o indébito postulado pelo sujeito
passivo, apurado de fev/1999 a nov/2002, sendo refutado o período a partir do ano de
2003.
4. Atente-se que a Lei Complementar no 07/70, art. 3o, §1o e §2o, define como base de
cálculo do PIS, quanto às empresas que não realizam operações de vendas de
mercadorias, o valor do imposto de renda devido ou como se devido fosse. Sobre
referida base apurar-se-á o valor do PIS devido, equivalente a 5%(cinco por cento).
5. A empresa em epígrafe exerce suas atividades mediante prestação de serviço, no
ramo de construção civil, não realizando vendas de mercadorias. Logo, a diferença
apurada entre os valores, porventura, pagos a título de PIS sobre faturamento e aqueles
que deveriam incidir no percentual de 5% sobre o IRPJ devido no período alcançado
pela inconstitucionalidade de que ora se cuida, tornar-se-ão indevidos e, por
conseguinte, compensáveis ou restituíveis, à luz do art. 165 do CTN e art. 74 da lei no
9.430/96.
6. Registramos, inicialmente, que a presente análise considera os documentos
disponíveis nos autos, de acordo com a legislação de regência da matéria, partindo-se da
premissa de que as declarações apresentadas, sob inteira responsabilidade do
contribuinte, representam a expressão da verdade, sob as penas da lei, notadamente no
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.135 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722058/2011-03

que se refere às bases de cálculo dos tributos, devendo estar respaldadas em
documentação hábil e idônea, preservado o direito de a Secretaria da Receita Federal do
Brasil instaurar procedimento de auditoria fiscal posteriormente.
7. Consoante o Ato Declaratório da SRF no 39, de 28/11/95, subitens 3.1 e 3.2, a
apuração da contribuição para o PIS aplicável ao caso vertente, tem por base de cálculo
o lucro real anual e pagamento mensal do imposto por presunção. Dito isto, com base
nas informações constantes em DIPJ, aplicando-se o percentual de 5% sobre referida
base de cálculo, apurar-se-á o seguinte resultado: (...)
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, onde argumenta, em
resumo, que a empresa é optante pelo lucro presumido, conforme documentação anexa,
não se aplicando os ditames da Lei no 10.637/2002. Juntou cópia da DIPJ do ano-
calendário 2006.
A 2a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte nos seguintes termos:
(...)No processo de habilitação no 10380.100040/2009-23, a este anexado por cópia, a
contribuinte apurou crédito para os períodos compreendidos entre janeiro/1999 e
dezembro de 2006.
Na Informação Fiscal, consta que a contribuinte está sujeita ao cálculo do PIS pelo lucro
real anual e pagamento mensal por estimativa, para o período de 2002 a 2006,
aplicando-se a Lei 10.637/2002.
Já a manifestante, argumenta que exerceu opção pelo lucro presumido aplicando-se,
para igual período, a Lei 9.718/1998 com todas as restrições impostas pela declaração
de inconstitucionalidade efetivada pelo STF.
Em consulta ao sistema IRPJ, tela abaixo, constata-se que até o ano calendário 2005, a
opção da contribuinte foi pelo lucro real anual e no ano-calendário 2006 fez opção pela
sistemática do lucro presumido.

Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.135 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722058/2011-03

Assim, não assiste razão à contribuinte, estando correto o cálculo realizado pela unidade
de origem, com referência aos períodos de apuração anteriores a 01/01/2006, uma vez
que com a opção pelo lucro real anual, o regime não cumulativo ditado pela Lei
10.637/2002 é o que a eles se aplica.
Já no tocante aos períodos de apuração de janeiro a dezembro de 2006, a contribuinte
está com a razão, devendo ser reconhecido o direito creditório constante do processo de
habilitação, confirmados os pagamentos informados pela contribuinte no sistema SIEF,
como demonstrado a seguir:

Considerando o exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade, pelo reconhecimento do direito creditório, no importe de R$ 10.934,45,
além daquele já reconhecido através do despacho decisório, no valor original de R$
66.288,13 e pela homologação das compensações declaradas até o limite do direito
creditório reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso exatamente nos mesmos termos da
Manifestação de Inconformidade.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.135 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722058/2011-03

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
O propósito recursal se trata de irresignação do contribuinte não homologou o
crédito no importe total de R$ 69.115,70 (sessenta e nove mil cento e quinze reais e setenta
centavos); em face da homologação parcial da DCOMP 28660.89302.191110.1.7.57-8692 e da
não homologação das seguintes DCOMP, conforme relatório:

Vale destacar que a DRJ enfrentou a matéria trazida na Manifestação de
Inconformidade que reclamou que as glosas das DCOMPs discutidas haviam sido
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.135 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722058/2011-03

fundamentadas na normativa declarada inconstitucional, razão pela qual precisaria haver a
intervenção administrativa para reanalisar as glosas, in verbis:
2. A r. Decisão Judicial reconheceu a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei
no 9.718/98, que definiu a base de cálculo do PIS.
3. Desse modo, a definição da base de cálculo do PIS passou a ser regida pela LC no
07/70. A partir de 12/2002, entrou em vigor a Lei no 10.637 de 30/12/2002 art.8o, não se
aplicando mais o dispositivo julgado inconstitucional, § 1o do artigo 3o da Lei no
9.718/98. Assim, na presente situação, considerar-se-á o indébito postulado pelo sujeito
passivo, apurado de fev/1999 a nov/2002, sendo refutado o período a partir do ano de
2003.
4. Atente-se que a Lei Complementar no 07/70, art. 3o, §1o e §2o, define como base de
cálculo do PIS, quanto às empresas que não realizam operações de vendas de
mercadorias, o valor do imposto de renda devido ou como se devido fosse. Sobre
referida base apurar-se-á o valor do PIS devido, equivalente a 5%(cinco por cento).
Nesse sentido, restou claro que o Acórdão combatido enfrentou a matéria e
reanalisou o direito creditório, portanto sem qualquer nulidade, bem como homologou o valor
remanescente de R$ 10.934,45, além daquele já reconhecido através do despacho decisório, no
valor original de R$ 66.288,13. No entanto, a recorrente não traz qualquer calculo ou
impugnação capaz de infirmar a matéria julgada e apenas repisa os argumentos da Manifestação
de Inconformidade.
Dessa forma, tendo em vista que o recorrente repete as mesmas alegações insertas
na Manifestação de Inconformidade e por concordar com os fundamentos utilizados no Acórdão
recorrido, me utilizo do artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando
a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, passo a reproduzir o voto na íntegra:
(...)No processo de habilitação no 10380.100040/2009-23, a este anexado por cópia, a
contribuinte apurou crédito para os períodos compreendidos entre janeiro/1999 e
dezembro de 2006.
Na Informação Fiscal, consta que a contribuinte está sujeita ao cálculo do PIS pelo lucro
real anual e pagamento mensal por estimativa, para o período de 2002 a 2006,
aplicando-se a Lei 10.637/2002.
Já a manifestante, argumenta que exerceu opção pelo lucro presumido aplicando-se,
para igual período, a Lei 9.718/1998 com todas as restrições impostas pela declaração
de inconstitucionalidade efetivada pelo STF.
Em consulta ao sistema IRPJ, tela abaixo, constata-se que até o ano calendário 2005, a
opção da contribuinte foi pelo lucro real anual e no ano-calendário 2006 fez opção pela
sistemática do lucro presumido.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.135 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722058/2011-03

Assim, não assiste razão à contribuinte, estando correto o cálculo realizado pela unidade
de origem, com referência aos períodos de apuração anteriores a 01/01/2006, uma vez
que com a opção pelo lucro real anual, o regime não cumulativo ditado pela Lei
10.637/2002 é o que a eles se aplica.
Já no tocante aos períodos de apuração de janeiro a dezembro de 2006, a contribuinte
está com a razão, devendo ser reconhecido o direito creditório constante do processo de
habilitação, confirmados os pagamentos informados pela contribuinte no sistema SIEF,
como demonstrado a seguir:

Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.135 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722058/2011-03

Considerando o exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade, pelo reconhecimento do direito creditório, no importe de R$ 10.934,45,
além daquele já reconhecido através do despacho decisório, no valor original de R$
66.288,13 e pela homologação das compensações declaradas até o limite do direito
creditório reconhecido.
Por todo o exposto julgo pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 732
DF CARF MF
Original